Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015560-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES
PACIENTE(S): VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 627468), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, §2o, II e §2o-A do CP –(ID 51688456).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 50 (cinquenta) dias (7.6.2020), sem que tenha sido oferecida a denúncia, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 23.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, com endereço certo e trabalho lícito; 4) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) a pandemia de COVID-19 autorizaria a prisão domiciliar; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão preventiva (ID 51681483), com documentos (ID 51681485/ID 51688456).
Relatos.
Em 8.6.2020, o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente subtraído, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o veículo Renault Sandero, placas NJF 5861, pertencente à vítima Paulo Cesar Padilha Goulart.
Na mesma data, o Juízo singular, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“DA PRISÃO PREVENTIVA
No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, entendo ser cabível na espécie o disposto no inciso II do referido dispositivo.
Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos custodiados, bem como da vítima, a qual teria reconhecido ambos como sendo as pessoas que roubaram seu veículo.
Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelos autuados.
Como se verifica da dinâmica dos fatos narrados acima, os flagrados revelam-se na prática delituosa audácia e periculosidade, evidenciando aimprescindibilidade da segregação cautelar.
Aliás, a violência com que perpetrado o delito também justifica a manutenção do cárcere, já que praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo.
[...] Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, consubstanciado nos termos do art. 290 e 312, do CPP, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de VICTOR HUGO DE FRAÇA MORAES e MATHEUS DA SILVA ROCHA em preventiva, motivo pelo qual indefiro os pedidos de concessão de liberdade provisória aos custodiados formulados pelas defesas.”(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 51688456)
Em 3.7.2020, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão por entender que “a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – Cód. 626074/Cuiabá – www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à gravidade abstrata do crime imputado [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], porém sem individualizar minimamente a conduta do paciente para aferir o risco social decorrente da sua liberdade processual.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 19.2.2020; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).
Registre-se que o paciente é primário, tem 20 (vinte) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa [rua Rio Xingu, casa 3, quadra 39, bairro Grande Terceiro] e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso, de modo que possui condições favoráveis.
Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:
“Fica configurado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma inidônea, com base na gravidade em abstrato do delito, de modo que, aliada aos bons predicados pessoais favoráveis do paciente, é plenamente possível a revogação da medida constritiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (HC N.U 1014807-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 19.11.2019)
Logo, impõe-se desconstituir o ato constritivo.
Por outro lado, a forma de execução do crime [roubo de automóvel em via pública com emprego de arma de fogo, a qual não foi apreendida] recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC no 543.096/CE – Relator: Min. Rogério SchiettiCruz -14.2.2020), sem prejuízo de prolação de novo ato constritivo mediante fundamentação atual e concreta (STJ, HC 553.300/SP – Relator: Min.Antonio Saldanha Palheiro – 25.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) proibição de manter contato com a vítima Paulo Cesar Padilha Goulart e o coindiciado Matheus da Silva Rocha; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO